Tribunal: CARF
Processo: 10340.720115/2023-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720115/2023-11
ACÓRDÃO
3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n.° 70.235,
de 1972.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Os reembolsos recebidos via Conta de Desenvolvimento Energético – CDE
não compõem a base de cálculo da contribuição, pois não se enquadram
no conceito de receita, mas sim recuperação de custos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n.° 70.235,
de 1972.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Os reembolsos recebidos via Conta de Desenvolvimento Energético – CDE
não compõem a base de cálculo da contribuição, pois não se enquadram
no conceito de receita, mas sim recuperação de custos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo das exações os valores recebidos a título de CDE.
Vencidos Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho e a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga,
Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), proferido pela 17a Turma/DRJ06, que julgou improcedente a
Impugnação protocolizada pela contribuinte contra os autos de infração lavrados para a cobrança
de PIS (fls. 4626/4632) e COFINS (fls. 4619/4625), relativamente ao período de fevereiro/2018 a
agosto/2018.
Na origem, entendeu a i. Fiscalização de que os valores recebidos pela Recorrente
na Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”), instituído por meio da Lei n.° 10.438/2002,
deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Vale a leitura do seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls. 4542/4615):
“Conforme relatado anteriormente, a FISCALIZADA atua na geração de energia
elétrica e possui em seu parque gerador, além de usinas hidrelétricas, também
usinas termelétricas que utilizam combustíveis fósseis, notadamente carvão
mineral e óleo diesel, como insumos para a geração de energia elétrica, cujos custos
de produção se apresentam naturalmente mais elevados quando comparados às
usinas hidrelétricas.
A fim de evitar o simples repasse aos consumidores finais de energia elétrica do
custo adicional dos combustíveis fósseis na geração de energia, a União, por meio
da Lei no 5.899, de 05 de julho de 1973, criou um mecanismo de equalização de
custos destinado a viabilizar as operadoras termelétricas, possibilitando
uniformização de preços aos consumidores finais por intermédio de uma sistemática
de rateio entre as concessionárias do sistema, com o subsequente repasse às
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
3
concessionárias termelétricas, destinado à compensação do custo superior incorrido
em razão do consumo de combustíveis fósseis. Tal mecanismo está previsto no art.
13 abaixo reproduzido:
(...)
Com relação à conta CCC, a Lei no 12.111/2009 determina que, do custo apurado, a
CCC reembolsa a diferença em relação ao custo médio da potência e energia
comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) do Sistema Interligado
Nacional (SIN). A receita da CCC é proveniente do recolhimento de cotas pelas
empresas distribuidoras, permissionárias e transmissoras de todo o país, na
proporção e em valores determinados pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).
Já, a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, criada pela Lei no 10.438/2002 e
gerida pela Eletrobrás (até maio de 2017, quando passou a ser gerida pela Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE), é destinada à promoção de
desenvolvimento energético dos estados, a projetos de universalização dos serviços
de energia elétrica, ao programa de subvenção aos consumidores de baixa renda e à
expansão da malha de gás natural. Os recursos desse fundo são também utilizados
para garantir a competitividade da energia produzida a partir de fontes alternativas
(eólica, pequenas hidrelétricas e biomassa) e do carvão mineral.
(...)
Os repasses de valores relativos ao consumo de combustíveis fósseis que foram
contabilizados pela FISCALIZADA no ano de 2018 (de janeiro a julho), reembolsados
pela Eletrobrás por meio da CCC/CDE, foram obtidos através da Escrituração
Contábil Digital, conta contábil de Resultado 615011112998 (-) RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, conforme valores anuais constantes
da DRE da ECF 2018 da FISCALIZADA:

As alterações sugeridas pela FISCALIZADA foram propostas com base no parecer do
tributarista Ives Gandra da Silva Martins (TIF 02 - Anexo M), que entendeu que os
recursos reembolsados pela Eletrobrás via CCC/CDE, embora representassem um
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
4
ingresso na contabilidade da FISCALIZADA, não se incluiriam no conceito jurídico de
receita para fins de compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, pois que teriam
natureza de subvenção prevista em lei e destinada ao pagamento do carvão
mineral.
O tributarista faz menção a decisões do CARF a respeito da não tributação das
subvenções por não se inserirem no conceito de receita. Porém, as decisões
colacionadas no seu parecer se referem às subvenções para investimento e sua
não tributação pelo IRPJ e CSLL, matéria que está positivada no 443 do RIR/99
(vigente à época). Como será visto adiante, o reembolso aqui tratado tem natureza
de subvenção para custeio e não há previsão legal para sua exclusão da base de
cálculo das contribuições objetos da presente autuação.
(...)
Pois bem, constatado que até 2005 a FISCALIZADA contabilizava os reembolsos do
consumo de combustíveis fósseis como “receita operacional - subvenção CCC”,
sujeita à incidência de PIS e COFINS, e que, a partir de 2006 modificou a forma de
contabilização para “recuperação de despesas”, portanto, fora da base tributável
do PIS e da COFINS, resta verificar se essa mudança de procedimentos contábeis
teria o condão de modificar a natureza tributável desses recursos recebidos,
culminando com seu afastando do campo de incidência das contribuições, como fez
a FISCALIZADA.
(...)
A legislação tributária estabelece que a base de cálculo das contribuições para o PIS
e a COFINS é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas, com as exceções previstas em Lei.
(...)
Trata-se, portanto, de recursos recebidos pela FISCALIZADA a título de subvenção
para custear a aquisição de combustíveis fósseis utilizados como insumos em suas
usinas termelétricas, cuja natureza é de receita e não recuperação de despesas, em
que pese a alteração da forma de contabilização efetuada no manual de
contabilidade do setor elétrico promovida por atos infralegais expedidos pela
Aneel.”
Irresignada com a autuação fiscal, a Recorrente apresentou sua impugnação,
alegando resumidamente o seguinte:
i.
Que o auto de infração padece de nulidade, eis que pautado em meras
presunções, sem a completa investigação e análise dos fatos autuados;
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
5
ii.
Que o propósito dos recursos disponibilizados pela CDE é fomentar o
mercado nacional
carbonífero,
não havendo
qualquer
subvenção
direcionado a si;
iii.
Que o legislador impôs ao agente gerador a compra mínima de carvão
mineral nacional (compra obrigatória) ainda que não haja certeza se haverá
demanda de consumo de energia elétrica na mesma proporção;
iv.
Que não ocorre uma adesão voluntária a um incentivo fiscal, que tenha por
finalidade a obtenção de subvenção para custeio das operações e que
também não há assistência governamental;
v.
Que as geradoras de energia não são beneficiárias, e que o propósito da
criação da conta CDE não traduz pretensão do legislador de instituir uma
subvenção para custeio, mas sim mero rateio de custos entre os
consumidores de energia elétrica, refletindo, em essência, recuperação de
despesas antecipadas pelas geradoras;
vi.
Que a agência reguladora ANEEL classifica tais repasses como recuperação
de gastos efetuados em função do serviço público de geração de energia
elétrica, conforme item 7.2.217 do Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico de 2015, juntado no documento n.° 05;
vii.
Que no entendimento da própria ANEEL, tais valores não estão atrelados à
operação direta das geradoras de energia termelétrica, pelo que não
configuram receita operacional;
viii.
Que sendo a ANEEL o órgão responsável, por determinação legal, por
estabelecer as normas e diretrizes para a prestação de serviço público de
energia elétrica, devem ser, obrigatoriamente, observadas as regras e
conceitos impostos pela referida autarquia, sobretudo no Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico, sob pena de esvaziamento do poder
regulador e fiscalizatório do referido ente;
ix.
Que, assim, fica evidente que os repasses efetuados pela CDE não estão
sujeitos à incidência do PIS/COFINS, por não se amoldarem ao conceito
constitucional de receita/faturamento; e
x.
Que não incide PIS/COFINS sobre subvenção para custeio.
A 17a Turma da DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
6
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Os repasses recebidos da Eletrobrás, via contas CCC/CDE, devem compor a base de
cálculo da contribuição, independentemente de convenções particulares em
contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do referido acórdão, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário,
rebatendo as razões do acórdão da DRJ e reiterando seus argumentos de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Entende a Recorrente que a i. Fiscalização não teria analisado detidamente
aspectos fáticos e legais atinentes aos repasses realizados pela CDE, pois valeu-se do método de
auditoria por amostragem para analisar o cumprimento das obrigações fiscais e que pretendeu
definir, ela mesma, a natureza jurídica dos repasses realizados pela CDE, sem observar as
orientações da agência reguladora ANEEL, com a finalidade de cobrar o PIS/COFINS.
Além disso, argumenta a Recorrente que foram analisadas as operações de
recuperação de custos antecipados para aquisição de combustíveis fósseis, realizados no âmbito
da CDE, sem observar que sua atividade econômica não pode ser comparada a outra qualquer,
sendo certo que não pode negociar livremente com seus fornecedores, pois há expressa obrigação
da compra do carvão mineral no mercado nacional, como condição para que possa se valer do
ressarcimento de custos pela CDE.
Alega, ainda, que mesmo que se reconhecido que os repasses representem
subvenção, ainda haveria que se discutir sobre a possibilidade de se exigir PIS/COFINS, pois poder-
se-ia defender a natureza indenizatória dos referidos valores.
Contudo, entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
7
As hipóteses de nulidade da autuação fiscal são aquelas elencadas no artigo 59, I e
II, do Decreto n.° 70.235/1972, conforme se confere abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifico, assim, que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses
em que a legislação tributária autoriza a nulidade do lançamento fiscal.
O ato foi lavrado por agente fiscal competente e, de igual forma, não vejo
preterição do direito de defesa, ou ausência de motivação, eis que a i. Fiscalização fundamenta o
lançamento fiscal no sentido de que “a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS é a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por
ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, com as exceções previstas em Lei”.
Assim, mesmo que a Recorrente discorde do lançamento fiscal e de suas razões,
entendo que a autuação está fundamentada e devidamente justificada pela i. Fiscalização.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

2. DA RECUPERAÇÃO DE CUSTOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
(DECRETO N.° 9.022/2017): COMPRA OBRIGATÓRIA DE CARVÃO MINERAL
NACIONAL E A INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE “SUBVENÇÃO DE
CUSTEIO”. REGRAS DEFINIDAS PELO ÓRGÃO REGULADOR.
Cinge a controvérsia sobre a classificação contábil e natureza jurídica dos repasses
recebidos pela Eletrobrás à Recorrente por meio da CDE, que foram registrados como recuperação
de despesas, contabilizados em conta retificadora do ativo.
A i. Fiscalização entendeu que tais recursos seriam, na verdade, uma subvenção de
custeio a fim de custear a aquisição de combustíveis fósseis utilizados como insumos nas usinas
termelétricas, em especial o carvão mineral, e, por isso, a natureza seria de receita e não de
recuperação de despesa.
Entendeu, ainda, que a alteração da forma de contabilização efetuada no Manual
de Contabilidade do Setor Elétrico elaborado pela agência reguladora ANEEL não tem o condão de
alterar a sua natureza de receita e concluiu que “verificou-se a prática de infrações relativas ao PIS
e a COFINS”, por entender que a Recorrente “incorreu em irregularidade ao deixar de registrar,
como receitas destas contribuições, os reembolsos efetuados pela Eletrobrás por meio das contas
CCC/CDE, pelo uso de combustíveis fósseis na geração de energia elétrica” em suas termelétricas.
A Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”) foi instituída por meio da Lei n.°
10.438/2002, sendo certo que um de seus objetivos é a promoção da competitividade da energia
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
8
produzida a partir da fonte de carvão mineral nacional nas áreas atendidas pelos sistemas
interligados, conforme abaixo se infere:
“Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE visando ao
desenvolvimento energético dos Estados, além dos seguintes objetivos: (Redação
dada pela Lei no 12.783, de 2013) (Vide Decreto no 9.022, de 2017)
(...)
V - promover a competitividade da energia produzida a partir da fonte carvão
mineral nacional nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, destinando-se à
cobertura do custo de combustível de empreendimentos termelétricos em operação
até 6 de fevereiro de 1998, e de usinas enquadradas no § 2o do art. 11 da Lei
no 9.648, de 27 de maio de 1998; e (Redação dada pela Lei no 12.783, de 2013)
(...)
§ 4o O repasse da CDE a que se refere o inciso V do caput observará o limite de até
100% (cem por cento) do valor do combustível ao seu correspondente produtor,
incluído o valor do combustível secundário necessário para assegurar a operação da
usina, mantida a obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos
contratos vigentes na data de publicação desta Lei, a partir de 1o de janeiro de
2004, destinado às usinas termelétricas a carvão mineral nacional, desde que estas
participem da otimização dos sistemas elétricos interligados, compensando-se os
valores a serem recebidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para
as usinas termelétricas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 11 da Lei no 9.648, de
1998, podendo a Aneel ajustar o percentual do reembolso ao gerador, segundo
critérios que considerem sua rentabilidade competitiva e preservem o atual nível de
produção da indústria produtora do combustível. (Redação dada pela Lei no 12.783,
de 2013)”
A essencialidade da CDE também reside no fato do alto custo da geração da energia
termelétrica, sendo certo que se, não existisse, as tarifas de energia elétrica ficariam mais altas,
ocasionando uma árdua carga à sociedade brasileira e risco à segurança energética do país.
O Decreto n.° 9.022/2017, que regulamenta a Conta de Desenvolvimento
Energético, determina a obrigatoriedade de as usinas termelétricas realizarem a compra mínima
de carvão nacional, bem como o reembolso desses gastos, conforme se confere em seu artigo 5° e
parágrafos:
“Art. 5o A cobertura do custo de combustível de que trata o inciso IV do caput do
art. 4o ocorrerá, exclusivamente, para usinas termelétricas a carvão mineral
nacional, situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, que
participam da otimização dos referidos sistemas e que mantenham, a partir de 1o de
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
9
janeiro de 2004, a obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada
nos contratos vigentes em 29 de abril de 2002.
§ 1o Para as usinas enquadradas no § 2o do art. 11 da Lei no 9.648, de 1998 , a
obrigatoriedade de compra mínima de combustível, para fins do disposto no caput,
será estipulada por meio de contratos que deverão estar vigentes no momento do
início da operação comercial.
§ 2o Observados os critérios de eficiência econômica e energética definidos pela
ANEEL, o valor anual do reembolso da CDE às usinas termelétricas de que trata o
caput, para cada beneficiário:
I - será limitado ao custo médio do combustível reconhecido pela CDE para fins de
reembolso nos anos de 2013, 2014 e 2015, corrigido anualmente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro que venha a substitui-lo;
e
II - deverá descontar o estoque de carvão mineral custeado pela CDE e não
consumido no ano anterior, preservado o estoque estratégico definido pela ANEEL.
§ 3o A partir de 1o de janeiro de 2018, o valor anual do reembolso da CDE às usinas
termelétricas de que trata o caput será limitado para, cada beneficiário, à compra
mínima estipulada nos contratos vigentes em 29 de abril de 2002, observado o
disposto neste artigo.”
Verifica-se, assim, de fato, uma imposição legal de compra mínima de carvão
mineral nacional, pela Recorrente, de periodicidade mensal. A obrigação é específica e não abre
margem a interpretação, pelo que entendo que as argumentações da Recorrente merecem
procedência.
De minha análise, extraio que o benefício contido na legislação regulatória vai ao
encontro direto da indústria carbonífera nacional (e não da Recorrente, geradora de energia
termelétrica), ante a imposição da compra mínima de carvão mineral nacional, o que mantém a
demanda mínima do produto do mercado. Por outro lado, para receber o repasse dos valores por
meio da CDE, a Recorrente é obrigada a adquirir apenas carvão mineral nacional, em compra
mínima determinada, sem qualquer relação de quantidade com a demanda de energia elétrica.
Não verifiquei análise detida da DRJ quanto às alegações da Recorrente do
enquadramento dos repasses como subvenção de custeio, mas tão somente que a Fiscalização
atribuiu essa classificação e que essa situação não estaria abarcada para fins de exclusão da base
de cálculo das Leis das Contribuições.
Nas Normas Contábeis 07 (NBC TG 07), que tratam do "Custeio de Atividades" e se
referem às práticas contábeis adotadas no Brasil, a subvenção para custeio é definida como um
tipo de assistência financeira destinada a cobrir despesas operacionais correntes de uma entidade.
Esse apoio financeiro é utilizado para auxiliar no pagamento de despesas essenciais, como
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
10
salários, aquisição de insumos e manutenção, fundamentais para a continuidade das atividades da
entidade.
Assim, no meu convencimento, do caso concreto, entendo que a subvenção para
custeio deveria ter como foco insumos necessários à produção de energia e não um determinado
e específico tipo de insumo e daí o porquê do meu entendimento de que a legislação regulatória,
em verdade, beneficia a indústria carbonífera nacional.
Promove-se, assim, a competitividade da energia elétrica gerada a partir do carvão
nacional.
Destarte, para impulsionar a indústria carbonífera nacional, a legislação trouxe a
possibilidade de recuperação de custos com esse tipo específico de insumo, para fins de produção
de energia.
Vale, nesse sentido, a leitura do seguinte trecho do Recurso Voluntário:
“22. Na prática, o legislador impôs uma situação ainda mais crítica: exige do agente
gerador a compra mínima de carvão mineral nacional, ainda que não haja certeza
se haverá demanda de consumo de energia elétrica na mesma proporção.
23. Cabe, então, às geradoras de energia termoelétrica integrantes do SIN, como é o
caso da Recorrente, adquirir o combustível fóssil que será utilizado no processo de
geração térmica com recursos da CDE, armazenando o insumo em seu pátio na
qualidade de mandatária da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(“CCEE”), conforme, inclusive, reconhecido na Nota Técnica ANEEL no 115/2006
(aplicável à CCC) e Nota Técnica ANEEL 116/2006 (aplicável à CDE):
“(....) verifica-se que o recurso da CCC transita da distribuidora para a
Eletrobrás e finalmente para a geradora com o objetivo de dar cobertura à
despesa efetuada com o combustível (despesa reembolsada, conforme
prevê o Decreto no 774/93), que por determinação legal setorial cabe à
concessionária de geração efetuar a compra junto às indústrias. Todavia,
esse bem não lhe pertence (o estoque de combustível). A gestão é de
competência da Eletrobrás. O próprio contrato de compra estabelece essa
responsabilidade à Eletrobrás (interveniente anuente) e isenta a geradora de
quaisquer ônus decorrente da aquisição dessa matéria-prima.” (grifou-se)
24. A forma de contabilização adotada pelos agentes geradores decorre dos efeitos
da já mencionadas Nota Técnica ANEEL no 115/2006 (aplicável à CCC) e Nota
Técnica ANEEL 116/2006 (aplicável à CDE), que introduziram alterações no Manual
de Contabilidade do Setor Elétrico de 2015 (vide doc. 05 da Impugnação).
25. De acordo com tais regras, os valores reembolsados pela CDE gozam de
natureza de “recuperação de despesas”, a serem contabilizados em conta
retificadora do ativo:
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
11

26. Por esse motivo, os agentes geradores devem registrar contabilmente a débito
de uma conta de “custos de operação” e, em contrapartida, a crédito da mesma
conta de “custos de operação”, porém, em subcontas distintas. Registre-se que tal
lançamento contábil não tem efeito no resultado e, consequentemente, no
patrimônio dos agentes geradores, já que os lançamentos são efetuados apenas em
conta de custos e imediatamente neutralizados por sua contrapartida na mesma
conta.
27. Ou seja, no entendimento da própria ANEEL, tais valores não estão atrelados à
operação direta das geradoras de energia termoelétrica, pelo que não configuram
receita operacional e, portanto, não devem ser assim registradas na contabilidade
das geradoras.”
Somado a isso, chama atenção o fato de que a Recorrente está forçosamente
vinculada à sistemática de aquisição de carvão nacional, pelo que entendo que a situação em
análise não pode restar caracterizada como subvenção para custeio, posto a sua obrigatoriedade.
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
12
Chama atenção, ainda, os seguintes trechos do acórdão da DRJ:
“Em sua defesa ela alega que agiu assim, em função de “orientação do órgão
regulador federal, ANEEL, no sentido de que os valores reembolsados pela CDE
gozam de natureza de ‘recuperação de despesas’”.
Ela vai mais longe ao informar que “A definição da natureza jurídica dessas
remessas como ‘recuperação de despesas’ foi precedida de longos debates entre a
ANEEL, representantes do sindicado dos extratores de carvão (Sindicato Nacional da
Indústria da Extração de Carvão – SNIEC) e demais agentes do setor, incluindo a
Impugnante, que resultaram na edição das Notas Técnicas SFF/ANEEL nos 115/2006
e 116/06 e do Despacho ANEEL no 657/2006”, e que, devido a essa definição os
repasses recebidos da Eletrobrás não seriam tributáveis pelas contribuições em
comento.
Ora, de se destacar que convenções particulares referentes a formação de base de
cálculo de tributos não tem o condão de mudar as determinações expressas na
legislação de regência do tributo em questão.
Significa dizer que representantes do sindicado dos extratores de carvão (Sindicato
Nacional da Indústria da Extração de Carvão – SNIEC) ou de qualquer outra entidade
civil ou pública, não podem decidir pela alteração de base de cálculo de tributos em
seu próprio benefício. Essa alteração só pode ser feita por meio de LEI.
Para evitar qualquer dúvida, o legislador esclareceu que as contribuições incidem
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Ou seja, qualquer que seja o nome ou classificação contábil que a empresa ou outra
entidade qualquer dê à receita recebida, ela compõe as bases de cálculo das
contribuições, na forma da lei.”
Discordo do entendimento da DRJ. Não parece razoável ignorar a legislação
regulatória de um setor altamente regulado, com especificidades e obrigações determinadas, que
detém todo o conhecimento técnico da operação e entender, assim, que os valores recebidos
pelos repasses da Eletrobrás, via conta CDE, teriam natureza de receita.
De igual forma, parece um tanto quanto forçoso concluir sobre a incidência do
PIS/COFINS sobre esses repasses já que as contribuições incidiriam “sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica”. In casu, não verifico acréscimo patrimonial da Recorrente,
mas sim reembolsos de valores para aquisição de insumo (obrigatório), registrados em conta
redutora de custos, preservando, assim, efeito neutro dos repasses, além de demonstrar a
adequada correspondência dos valores adiantados aos fornecedores de carvão mineral nacional e
os valores recebidos via CDE.
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
13
Essa não é a única situação em que se reconhece o recebimento de valores como
recuperação de gastos. Veja-se, nesse sentido, o acórdão n.° 9303-004.312:
“É que já está mais do que pacificada na jurisprudência a tese de que o crédito
presumido de ICMS concedido pelos Estados às pessoas jurídicas que neles se
instalem ou aumentem a produção já instalada não integra a base de cálculo do
PIS/Cofins, por constituir-se, segundo este entendimento, apenas mera recuperação
de custos. Exemplificativamente, confiram-se as seguintes ementas de decisões do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, a quem cabe, como se sabe, a tarefa de
uniformizar a interpretação de lei federal:”
Compreendo que o precedente aborda situação diferente, mas é importante
considerar que o contorno fático de recebimento de valores a título de “recuperação de custos”
não é novidade no mundo da contabilidade e tributário e, para além disso, no caso do precedente,
a legislação das contribuições não é a decisiva para se excluir tais valores da base de cálculo, mas
também levou em consideração a legislação estadual e a adequada contabilização dos valores,
que não pode ser ignorada.
Entendo, dessa forma, que não se pode ignorar todo o contexto e legislação
regulatória do setor, que captura todo o conhecimento técnico da operação, que define a
natureza dos reembolsos e determina o correto tratamento contábil, não podendo se confundir
com meras “convenções particulares”.
Nesse sentido, vale repisar que a ANEEL é a agência reguladora responsável pela
regulação e fiscalização do setor de energia elétrica no Brasil, que define normas e regulamentos
para a operação das empresas do setor elétrico, bem como assegura o seu cumprimento.
Acolho, portanto, as alegações da Recorrente.

3. DO CONCEITO DE RECEITA/FATURAMENTO. DA NÃO
INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS SOBRE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
Alega a Recorrente que os valores recebidos via CDE não estão sujeitos à incidência
do PIS/COFINS, ante a ausência do fato gerador, especialmente por não comportem a base de
cálculo que ensejaria a sua tributação pelas contribuições.
Sobre esse ponto, vale novamente a leitura do seguinte trecho do acórdão da DRJ:
“Para evitar qualquer dúvida, o legislador esclareceu que as contribuições incidem
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Ou seja, qualquer que seja o nome ou classificação contábil que a empresa ou outra
entidade qualquer dê à receita recebida, ela compõe as bases de cálculo das
contribuições, na forma da lei.”
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
14
Por outro lado, sustenta a Recorrente que, ao contrário do que restou decidido pela
DRJ, não se trata “de pretender a exclusão de certa parcela sobre a qual o legislador
expressamente previu a sua tributação pelo PIS e pela COFINS. Trata-se, na verdade, de
desconstituir a tentativa arbitrária da Receita Federal de fazer incidir a tributação pelo PIS e pela
COFINS sobre grandezas que não se amoldam ao conceito de receita/faturamento”.
Sobre o conceito de receita, o i. Professor Solon Sehn1, assim escreveu:
“(...) O conceito de receita não alcança todo e qualquer “ingresso” ou “entrada” de
caixa da pessoa jurídica. Embora, por vezes, não deixe de ser uma espécie de
“ingresso”, nem todo ingresso constitui receita. Esta constitui o elemento positivo
que compõe o resultado da sociedade empresária no período de apuração. Dessa
maneira, não é possível a sua identificação com a noção neutra e incompleta de
ingresso, que constitui um movimento de fundo sem repercussão patrimonial. A
receita sempre pressupõe, para sua caracterização, a ocorrência de um ato ou fato
jurídico de alteração do patrimônio líquido ou uma entrada que se incorpora ao
patrimônio daquele que a aufere. Trata-se de elemento novo, diferentemente do
ingresso, que reflete apenas um fluxo neutro de recursos financeiros.
A própria Constituição opera com essa diferenciação, quando, em seu art. 212, §1°,
estabelece que a parcela da arrecadação dos impostos transferidos a outras pessoas
políticas não é considerada receita do governo que a transferiu. Esse preceito reflete
o conceito de receita exposto na obra clássica de Aliomar Baleeiro:
As quantias recebidas pelos cofres públicos são genericamente designadas
como “entradas” ou “ingressos”. Nem todos esses ingressos, porém,
constituem receitas públicas, pois alguns deles não passam de “movimentos
de fundo”, sem qualquer incremento do patrimônio governamental, desde
que estão condicionados a restituição posterior ou representam mera
recuperação de valores emprestados ou cedidos pelo governo.
A distinção entre “ingresso” e “receita” também é assente no direito privado. As
receias, de acordo com a Lei 6.404/76 (art. 187), são computadas para efeitos de
determinação do resultado do exercício. Isso afasta de seu âmbito conceitual a
noção neutra de simples entradas de caixa, que não repercutem no patrimônio nem
influem na lucratividade ou no prejuízo da sociedade empresária.
A necessidade de repercussão patrimonial também é ressaltada por Geraldo Ataliba
e Clèber Giardino, quando ensinam que receita constitui “acréscimo patrimonial que
adere definitivamente ao patrimônio do alienante. A ele, portanto, não se podem
considerar integradas importâncias que apenas ‘transita’ em mãos do alienante,
sem que, em verdade, lhes pertençam em caráter definitivo”. Nesse mesmo
raciocínio, aliás, tem-se colocado praticamente toda a doutrina dedicada ao estudo

1 SEHN, Solon. PIS-COFINS: Não Cumulatividade e Regimes de Incidência. 3a Edição – Editora Noeses, 2022.
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
15
do tema, considerando receita apenas “[...] a entrada que, sem quaisquer reservar,
condições ou correspondência no passivo, se integra ao patrimônio da empresa,
acrescendo-o, incrementando-o” (AIRES F. BARRETO); “um ‘plus jurídico’ (acréscimo
de direito), de qualquer natureza e de qualquer origem, que se agrega ao
patrimônio como um elemento positivo, e que não acarreta para o seu adquirente
qualquer nova obrigação” (RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA); o “incremento do
patrimônio” (ALIOMAR BALEEIRO); o “elemento positivo do acréscimo patrimonial”
(GISELE LEMKE); “a entrada de riqueza nova no patrimônio da pessoa jurídica”
(HUGO DE BRITO MACHADO e HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO); as “quantias
que a empresa recebe não para si” (HAMILTON DIAS DE SOUZA, LUIZ MÉLEGA e RUY
BARBOSA NOGUEIRA), que “possam alterar o patrimônio líquido” (JOSÉ EDUARDO
SOARES DE MELO); a entrada “de cunho patrimonial” (MARCO AURÉLIO GRECO),
que “tem o condão de incrementar o patrimônio” (ALEXANDRE BARROS CASTRO).”
Indo ao caso concreto, concordo com a Recorrente que os valores recebidos via
conta CDE se trata de reembolso destinados a cobrir custos antecipados para a compra de carvão
mineral nacional. Estando legalmente obrigada a comprar carvão nacional em quantidade mínima
e preço estabelecido, de fato, atua a Recorrente como intermediária na complexa operação, que
fomenta a indústria carbonífera nacional.
Indo mais adianta, o financiamento da seguridade social, tal qual estabelecido pela
Constituição Federal, deve observar os recursos proveniente das contribuições incidentes sobre a
receita ou o faturamento, entre outros:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998) (Vide Emenda Constitucional no 132, de 2023) Vigência
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)”
Ainda, sobre receita bruta, o Decreto-Lei n.° 1.598/1977, assim determinou:
“Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
16
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”
Por outro lado, a legislação das contribuições assim dispõe:
Lei n.° 10.637/2002
“Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)”
Lei n.° 10.833/2003
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)”
Assim, com relação à base de cálculo do PIS/COFINS, considero necessária a
avaliação do fato gerador do recebimento de valores vinculados ao exercício da sua atividade
empresarial/econômica e um efetivo ganho, o que não se pode confundir com a recomposição de
um custo que deve ser suportado por outros agentes do setor e não pela Recorrente.
No caso concreto, não há, portanto, ingresso que de fato se incorpore ao
patrimônio da Recorrente, já que os valores recebidos via CDE são repassados à indústria
carbonífera nacional, nos termos da Lei n.° 10.438/2002, tal como visto no tópico anterior.
Por imposição legal, a Recorrente tem que adquirir carvão mineral nacional e, tal
como orientação da ANEEL, os valores recebidos via CDE são realizados e devem ser contabilizados
a fim de neutralizar a operação com esse custo, ante a previsão de reembolso.
E é exatamente nesse sentido as alegações aviadas no Recurso Voluntário:
“104. Sendo assim, para que se estivesse diante de faturamento/receita onerável
pela incidência do PIS e da COFINS, seria exigível a verificação de um plus jurídico
que se adicionasse definitivamente ao patrimônio preexistente do contribuinte, o
que, obviamente, não ocorre no presente caso, na medida em que, como
demonstrado na presente peça impugnatória, os recursos da CDE possuem efeito
neutro no resultado da Recorrente.
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
17
105. Nesse sentido, a base de cálculo das contribuições em questão jamais poderia
englobar os valores reembolsados pela CDE pela aquisição de carvão mineral para
utilização nas termelétricas, haja vista não se tratar de receita decorrente da
atividade de geração de energia elétrica pela Recorrente.
(...)
109. Vale ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar sob a
sistemática da repercussão geral o RE no 574.706, firmou o entendimento de que o
ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à
COFINS, e, por guardarem estreita relação com o mérito discutido nos presentes
autos, merecem especial destaque os votos abaixo destacados:
Voto da Ministra Carmem Lúcia (Relatora)
“(...) Contudo, é inegável que o ICMS respeita todo o processo e o
contribuinte não inclui como receita ou faturamento o que ele haverá de
repassar à Fazenda Pública.
Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não
pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS. (...)”.
Concordando com as razões acima, entendo que os valores recebidos via CDE não
podem ser caracterizados como “receita”.
No acórdão do Tema n.° 69 do STF, no que se refere o Recurso Extraordinário n.°
574.706/PR, restou bem-posicionado que o conceito de receita bruta é ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
No caso dos autos, os valores recebidos via CDE são repassados para cumprir
imposição legal do setor, conforme critérios fixados pela ANEEL, que se caracterizam, assim, como
mera recomposição, a fim de neutralizar os efeitos do adiantamento pelo custo com o carvão
nacional.
Parar corroborar com esse entendimento, reputo interessante, para análise da
controvérsia, as razões de decidir do acórdão n.° 3401-012.295, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Renan Gomes Rego. O caso deste acórdão, tal como o precedente acima do STF, avalia situação de
crédito presumido de ICMS, no entanto, reputo que o racional decisório é bastante semelhante ao
presente caso, uma vez que se avalia o conceito de receita versus a reduções de custos.
Confira-se, assim, os seguintes trechos:
“Esse entendimento invocado pela Fiscalização, contudo, já foi enfrentado e
afastado por este Egrégio Conselho Administrativo em outras oportunidades, com
base nos posicionamentos deste Tribunal Administrativo, do Supremo Tribunal
Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema. Entende-se que
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
18
os créditos presumidos de ICMS concedidos nos programas estatais de incentivo ao
investimento não representam receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS por não
possuírem natureza jurídica de receita, tratando-se de verdadeiras reduções de
custos.
Nessa linha relacional, considerando que os créditos decorrentes de subvenção não
integram o conceito de receita, afastando a incidência do PIS/Pasep e da COFINS na
sistemática da não-cumulatividade, citam-se inúmeros julgamentos deste Conselho
(a exemplo os recentes Acórdãos 9303006541 e 9303006.606 CSRF da Lavra da
Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello e Acórdãos 9101-00.566,
3201002.638, 3402-003.042, 3301- 002.970 e 3402-002.904, 1302-002.303). Assim
como ainda transcrevo a ementa de outros:
(...)
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal
consignado em julgamento proferido nos autos do Recurso Extraordinário no
606.107/RS, que tratou da incidência de PIS e COFINS sobre a transferência de
saldos credores de ICMS, no sentido de que o conceito constitucional de receita
bruta implica em um ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
Em razão do entendimento externado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
esvazia-se a discussão sobre a correta classificação contábil do referido crédito de
ICMS (subvenção para custeio, para investimento, recuperação de custo ou de
despesa). Importa a transcrição da ementa do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I Esta Suprema Corte, nas inúmeras
oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional
aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do
instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade. II A interpretação dos conceitos
utilizados pela Carta da República para outorgar competências impositivas
(entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu art. 195, I,
“b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está
condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades
tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts.
149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de
interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras
tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
19
legislador tributário. III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de
mercadorias tem suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal
tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência
em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções
concorrenciais. IV O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o
incentivo às exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus
econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem
produtos, e não tributos, imuniza as operações de exportação e assegura “a
manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas
operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena
de frontal violação do preceito constitucional. V – O conceito de receita,
acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o
conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o)
e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda
que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de
partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de
modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta
utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma
constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro
que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo,
sem reservas ou condições. VI O aproveitamento dos créditos de ICMS por
ocasião da saída imune para o exterior não gera receita tributável. Cuida-
se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada
expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal. VII
Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo
credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art.
25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em
função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas
exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-
se como decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149, §
2o, I, da Constituição Federal. VIII Assenta esta Suprema Corte a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em razão
da transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX Ausência de afronta aos
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
20
arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”, da
Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o
art. 543B, § 3o, do CPC. (RE 606107, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL MÉRITO DJe231 DIVULG 22112013 PUBLIC 25112013)”
A Recorrente alega ainda que mesmo que se entenda pela classificação dos
reembolsos recebidos por meio da CDE como “subvenção para custeio”, “a jurisprudência judicial
e administrativa vem afastando a incidência da tributação nessas hipóteses, por privilegiar a
intenção do legislador ao desonerar um setor específico da economia e incentivar uma certa
conduta do contribuinte, com o objetivo de fomentar práticas de mercado”.
De igual forma, entendo que a solução é a mesma, tal como avaliado nas arguições
anteriores. Tratando-se de subvenção, um incentivo, não vejo correlação com receita oriunda da
venda de bens, prestação de serviços ou vínculo direto com a atividade da Recorrente, devendo
ser considerado como recuperação de custo.
Assim, considerando também o enquadramento nessa natureza jurídica, entendo
que os valores recebidos por meio da CDE não podem integrar a base de cálculo do PIS/COFINS.
Merece provimento, portanto, o Recurso Voluntário.

4. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, voto
por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Em que pese a minha concordância em relação ao voto da i. Relatora, peço vênia
para consignar, em relação ao reembolso efetuado por meio da Conta de Desenvolvimento
Enérgico - CDE, que, a meu ver, configura reembolso se preenchidos os requisitos do art. 11 da Lei
no 9.648/1998, e das regras previstas nas Leis nos 12.783/2013 (art. 9o).
Tendo em vista que o tema não foi objeto da fiscalização, acompanho o voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.944 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2023-11
21
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 5692
DF CARF MF
Original